Tribunal: TCU
Processo: 027.145/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1193/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.145/2022-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Anibal Knak (XXX.484.770-XX); Antonio Guilherme Borges (XXX.605.700-XX); Berosvaldo Rodrigues de Lara (XXX.583.930-XX); Carlos Roberto Rego (XXX.234.860-XX); Eraldo de Souza Royes (XXX.269.030-XX); Jorge Henrique Barrio Amaral (XXX.916.760-XX); Jorge Santos da Silveira (XXX.484.420-XX); Orlando Lise (XXX.733.150-XX); Pedro Chiwiacowsky (XXX.025.380-XX); Tulio Bueno (XXX.366.540-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.